Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que manteve a conversão da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) em privativa de liberdade, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, após condenação superveniente em regime fechado.
2. O juízo da execução penal indeferiu pedido de revogação da conversão, fundamentando na ausência de condições socioeconômicas do apenado para cumprir a pena alternativa, após entrevista realizada no presídio.
3. O pedido recursal busca a declaração de nulidade da decisão por ausência de audiência de justificação e o restabelecimento da pena alternativa, alegando que atualmente há possibilidade de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a ausência de audiência de justificação antes da conversão configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) verificar se é possível a revogação da decisão que converteu a pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, em privativa de liberdade, em virtude de posterior manifestação do apenado sobre a possibilidade de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legislação penal admite a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando há condenação superveniente a pena privativa de liberdade, desde que não seja possível o cumprimento simultâneo das sanções (art. 44, § 5o, do CP).
2. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1106, estabelece que a conversão não pode ser automática, devendo o juízo avaliar a viabilidade concreta da execução simultânea.
3. A prestação pecuniária é, em tese, compatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, desde que o apenado possua condições financeiras para adimplir a obrigação.
4. No caso, o apenado foi ouvido pessoalmente pela Defensoria Pública, oportunidade em que declarou não possuir condições financeiras para cumprir a prestação pecuniária.
5. A genitora do sentenciado também informou não ter interesse em arcar com o valor estipulado, reforçando a impossibilidade de cumprimento da pena alternativa.
6. Não há nulidade na decisão recorrida, pois foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a audiência de justificação em juízo, já que não se trata de descumprimento injustificado, mas de incapacidade comprovada.
7. A decisão de conversão foi proferida após oitiva pessoal e encontra-se preclusa, não sendo possível sua revogação com base em alegações posteriores de mudança na condição econômica.
8. A reconversão da pena está em conformidade com os precedentes do STJ e do TJDFT, que autorizam a medida diante da incompatibilidade fática e jurídica do cumprimento conjunto das sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A prestação pecuniária é compatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade, qualquer que seja o regime adotado, sendo juridicamente possível a execução simultânea das reprimendas.
2. A conversão da pena alternativa constitui faculdade do juízo da execução, condicionada à análise concreta da (in)viabilidade de cumprimento cumulativo das sanções."
Dispositivos relevantes citados: art. 44, § 5o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.925.861/SP, Tema 1106, rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/04/2022.
STJ, AgRg no AREsp 1480989/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/08/2019.
TJDFT, Acórdão 1999113, 0739018-78.2024.8.07.0000, rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 14/05/2025.
TJDFT, Acórdão 2052424, 0728499-10.2025.8.07.0000, rel. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 01/10/2025.